Tribunal: TJPA
Processo: 0000760-69.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000760-69.2011.8.14.0107

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: E. V. S. M.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-69.2011.8.14.0107

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: THIAGO BAZÍLIO ROSA D’OLIVEIRA – OAB/GO 19712

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADAS: LILI DE SOUZA SUASSUNA – OAB/PE 29.966 e MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADA: E. V. S. M., representada por ALESSANDRA RODRIGUES SOARES

ADVOGADOS: GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS – OAB/PA 28.407, ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR – OAB/MA 7.535

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ÓBITO DO PAI DA AUTORA EM COLISÃO DE ÔNIBUS. PRELIMINAR. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES E EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDAS NÃO APLICÁVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDASDE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR NOS TERMOS DOS ARTIGOS 734 E 735 DO CC E ARTIGO 14 DO CDC. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A AUTORA COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE E, POSTERIORMENTE, EM 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O
DE CUJUS
COMPLETARIA 65 ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO (100 SALÁRIOS-MÍNIMOS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA PELO DANO MATERIAL, NO LIMITE DA APÓLICE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar. A decretação de recuperação extrajudicial da Nobre Seguradora do brasil S.A. não implica a suspensão das ações e execuções ou a exclusão dos juros de mora e correção monetária (art. 18 da Lei n° 6.024/1974), medidas aplicáveis às ações de execução e em fase de cumprimento de sentença, não em fase de conhecimento. Preliminar rejeitada;

2.

É incontroverso o falecimento do pai da autora em acidente envolvendo um ônibus da ré Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda;

3.
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos dos arts. 734 e 735 do Código Civil e art. 14 do CDC, não tendo sido demonstrado no caso concreto nenhuma delas;

4.

É devido o pagamento de pensão mensal corresponde a 2/3 do salário-mínimo até que a autora complete 24 anos de idade, reduzindo-se posteriormente a pensão para 1/3 do salário-mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 65 anos de idade;

5.

Mostra-se razoável a indenização por dano moral fixada pela sentença, no valor correspondente a 100 salários-mínimos;

6.

A seguradora responde solidariamente com o segurado dentro do limite da apólice, que, no caso, contempla o valor da condenação ao pagamento de pensão (dano material);

7.

Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra a

sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por E. V. S. M., menor impúbere representada por sua mãe ALESSANDRA RODRIGUES SOARES.

Na exordial (Id. 2126214) a autora alegou que seu pai, Ricardo Melo Anchieta, faleceu no dia 18/07/2009 devido a acidente ocorrido em um ônibus da ré TRANSBRASILIANA. Afirmou que, em razão da ausência de poltronas disponíveis, foi oferecido ao passageiro o banco ao lado do motorista e, durante o trajeto, o ônibus se chocou com um trator que trafegava na pista, arremessando a vítima para fora do veículo. Requereu o pagamento de pensão alimentícia e de indenização por danos morais no valor de 200 (duzentos) salários-mínimos.

A ré TRANSBRASILIANA TRANSPORTES, em contestação (Id. 2126316), impugnou a afirmação de que o passageiro teria sido alocado em assento diverso do que consta na passagem. Afirmou que o veículo trafegava em velocidade permitida e cruzou com um veículo que trafegava com farol alto, de forma que, quando este baixou o farol, o ônibus já estava muito próximo a um trator que rebocava uma carroça, sem sinalização e sem luzes de advertência traseiras, provocando o acidente quando o pai da autora estava na escada do veículo para pegar uma água mineral no frigobar. Sustentou a causa excludente da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e por motivo de força maior, considerando que o motorista nada poderia fazer para evitar o acidente.

A NOBRE SEGURADORA, em contestação (Id. 2126321), arguiu o descabimento de condenação solidária, a limitação da cobertura à responsabilidade contratual, a expressa exclusão contratual de danos morais e a ausência de comprovação da dependência econômica da autora e da responsabilidade da transportadora pelo acidente.

Em sentença (Id. 2126326), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré TRANSBRASILIANA TRANSPORTES ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensão mensal, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até que a autora atinja a idade de 24 (vinte e quatro) anos e de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em 100 (cem) salários mínimos, e condenando a NOBRE SEGURADORA, solidariamente, apenas quanto ao pagamento da pensão mensal.

A ré TRANSBRASILIANA TRANSPORTES interpôs Apelação (Id. 2126331) arguindo a ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, a desproporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada e o não cabimento da pensão vitalícia, ante a ausência de comprovação de que o
de cujus
auferia renda. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir a condenação por danos materiais a 1/3 (um terço) do salário-mínimo e a condenação por danos morais a no máximo R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ré NOBRE SEGURADORA interpôs Apelação (Id. 2126333) arguindo, preliminarmente, a aplicabilidade da suspensão das ações e execuções contra si ajuizadas, bem como a exclusão dos juros de mora e correção monetária, em razão da decretação da liquidação extrajudicial. No mérito, argumentou que a responsabilidade da seguradora deve ser limitada à apólice contratada, que inexiste responsabilidade solidária com a empresa segurada e que não foram demonstrados os fatos constitutivos do direito da autora ao pagamento de pensão. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2126334).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos e preparados, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR

Quanto à preliminar suscitada pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., as medidas decorrentes da decretação de recuperação extrajudicial, na forma do art. 18 da Lei n° 6.024/1974, incluindo a suspensão das ações e execuções e a exclusão dos juros de mora e correção monetária, limitam-se às ações de execução e em fase de cumprimento de sentença, não se aplicando às ações em fase de conhecimento, conforme o entendimento deste Tribunal (nesse sentido: Apelação Cível nº 0044990-31.2013.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 28/07/2021; Apelação Cível nº 0009660-95.2016.8.14.0097, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 19/08/2020).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

APELAÇÃO DA TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

É incontroverso o falecimento do pai da autora em decorrência de acidente envolvendo um ônibus da apelante, na data de 18/07/2009.

A apelante sustenta a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e motivo de força maior, afirmando que o acidente foi causado por um trator que rebocava uma carroça, sem sinalização, além da interferência de veículo com farol alto em sentido contrário, não havendo nada que o motorista pudesse fazer para evitar a colisão, e que a vítima faleceu porque havia se levantado para pegar água na geladeira localizada na parte da frente do ônibus, conforme declaração do motorista em boletim de acidente de trânsito (Id. 2126317, p. 3).

Não lhe assiste razão.

Ao transportador cabe responder pelos danos aos passageiros, porque é seu dever levá-los incólumes ao seu destino, tratando-se de um contrato de transporte, celebrado no momento em que o passageiro paga a passagem, e a empresa o transporta em direção a determinado local.

Em razão disso preconiza o Código Civil em seus artigos 734 e 735 a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas transportados, salvo motivo de força maior, sendo que nem a culpa exclusiva de terceiro é excludente de sua responsabilidade, contra quem tem ação regressiva.

Além do que, sendo o transporte prestado pela apelante uma relação de consumo, se aplica o art. 14 do CDC, e o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a vítima não está obrigada a provar a culpa do transportador em caso de acidente, exigindo-lhe somente comprovar o transporte e o dano para que se caracterize a responsabilidade.

O pai da vítima (avô da autora), no boletim de ocorrência de Id. 2126214, p. 29, afirmou que o passageiro embarcou sem que houvesse poltrona disponível no ônibus, tendo viajado em pé.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, tendo em vista a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das alegações. Incumbe à ré, portanto, o ônus de demonstrar as causas excludentes da responsabilidade, o que não foi feito no caso, visto que a apelante não apresentou qualquer prova para refutar a afirmação da autora no sentido de que o passageiro não foi adequadamente alocado no veículo em poltrona com cinto de segurança, em razão do que sofreu graves ferimentos pela colisão e foi a óbito. Portanto, ainda que a causa em si do acidente possa ser, eventualmente, atribuída a terceiros, subsiste a responsabilidade da apelante pelo resultado danoso, afastando a hipótese de culpa exclusiva de terceiro e configurando o dever de indenizar pelo fato do serviço, independentemente da comprovação de culpa, conforme o disposto no art. 14 do CDC.

Tampouco prospera o argumento da apelante quanto à ausência de comprovação de que o pai da autora auferia renda, pois, neste caso, presume-se a perda patrimonial da família corresponde a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, cabendo o pagamento de pensão mensal até que a autora complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, reduzindo-se posteriormente a pensão para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, expectativa média de vida no Brasil, a época da sentença. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp 1989982/CE, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 03/11/2022).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não há dúvida de que o fato do serviço causou dor e sofrimento à autora, pela morte de seu pai. No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a extensão e a gravidade do dano, não se mostra excessivo o valor fixado pela sentença, de 100 (cem) salários-mínimos a título de indenização por danos morais, cumprindo, assim, tanto a sua finalidade pedagógica quanto compensatória.

APELAÇÃO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

A apelante sustentou a limitação da responsabilidade da seguradora à apólice contratada, a ausência de responsabilidade solidária com a empresa segurada e a inexistência do direito da autora ao pagamento de pensão.

Quanto ao direito da autora à pensão, a matéria foi analisada na fundamentação referente ao recurso da ré DA TRANSBRASILIANA TRANSPORTES.

A seguradora responde solidariamente com o segurado dentro do limite da apólice, que, no presente caso, compreende a cobertura no limite máximo de indenização de R$ 2.488.074,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e setenta e quatro reais) por dano corporal a passageiros (Id. 2126322, p. 45). Portanto, o valor da condenação ao pagamento de pensão em favor da autora é contemplado na apólice de seguro, não merecendo reforma a sentença.

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11º do CPC).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2024